Tribunal: TJMT
Processo: 0002274-75.2016.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002274-75.2016.8.11.0039
APELANTE: DILMA RITA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de DILMA RITA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-a como incursa no artigo 329, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, bem como a absolveu do ilícito penal previsto no art. 41 da Lei n. 9.605/98.
Contudo, o tipo penal remanescente pelo qual condenada a ré possui pena máxima de 02 (dois) anos de detenção, classificando-se como infração de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61, da Lei no 9.099/95, de modo que o processamento do presente recurso deve ocorrer perante Turma Recursal Criminal, nos moldes do que dispõe regra inserta no artigo 82, do mesmo diploma legal e artigos 17 do COJE/MT e 73, da Lei 6.176/93.
Ante o exposto, declino da competência para a correta redistribuição dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA